Tribunal: STF
Processo: RE 1233934
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    A Lei nº 12.546/2011 possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos: 
    […]
    Já a Lei nº 13.670/2018, com efeitos a partir de 01/09/2018, alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, excluindo da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da empresa impetrante, que deverá retomar o pagamento das contribuições previstas nos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. A Lei nº 12.546/2011 passou a ter a seguinte redação: 
    […]
    Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição contributiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12/546/2011. 
    Todavia, é de ver-se que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, por outro lado, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos. 
    […]
    Havendo referir, ainda, que a norma da irretratabilidade dirige-se ao contribuinte e não ao legislador. 
    Ademais, as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º, da CF) e da irretroatividade (artigo 5º, XXXVI da CF) para exigência da contribuição social foram observadas pela alteração legislativa, conforme se vê do art. 11 da Lei nº 13.670/2018: 
    Art. 11. Esta Lei entra em vigor: 
    I – no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto aos arts. 1º e 2º, e ao inciso II do caput do art. 12; 
    Outrossim, não há qualquer dispositivo na norma revogada (Lei 12.546/11) a salvaguardar o alegado direito do contribuinte a permanecer no regime de desoneração da folha durante todo o ano-calendário, até porque pacificado o entendimento de que não existe direito adquirido a regime tributário. 
    […]
    Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte. 
     No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta direito adquirido à manutenção no regime de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB –, nos termos da Lei nº 12.546/2011, afastando os efeitos da Lei nº 13670/2018, até o término de 2018.
    2. O acórdão impugnado revela a interpretação de normas estritamente legais – Leis nº 12.546/2011 e nº 13.670/2018 –, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 27 de março de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator